Tribunal: TJDFT
Processo: 0711225-51.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2- Evidencia-se nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, quando o embargante levanta vícios no acórdão, os quais não subsistem, devendo, assim, a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível.
3- Embargos de declaração de ambas as partes rejeitados.